Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-98.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-98.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LUCAS ROSA RODRIGUES - CPF: 062.318.361-77 (IMPETRANTE), 1ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (LITISCONSORTES), CAIO IGOR PUREZA DE FARIA REIS - CPF: 039.597.151-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.

3. O comprometimento da renda com despesas pessoais não constitui, por si só, fundamento para a concessão do benefício.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCAS ROSA RODRIGUES
interpõe agravo interno, no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025